Tribunal: TJDFT
Processo: 0726406-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726406-16.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ANA LAURA CERQUEIRA TRINDADE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito Substituta Plantonista que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0724496-48.2021.8.07.0001, antecipou os efeitos da tutela, nos seguintes termos: “Cuida-se ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela proposta por ANA LAURA CERQUEIRA TRINDADE, representada por sua advogada TAYNARA TIEMI ONO, OAB No 48454, em face de CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, inscrita no CPNJ sob o número 33.719.485/0060-87, com endereço na SIG, Quadra 4, Lote 417, Brasília (DF) - CEP: 70.610-910, objetivando a concessão de autorização para INTERNAÇÃO de emergência, diante de sua situação crítica de saúde. A autora possui contrato de plano de saúde vigente com a ré e, não obstante, precisar realizar procedimento cirúrgico de emergência não obteve resposta do plano de saúde quanto a realização da cirurgia. Eis o breve relatório. Passo a decidir. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio a Sra. TAYNARA TIEMI ONO, como curadora da ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Novo Código de Processo Civil. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o médico da autora, Dr. Matheus Cabral Lelis Beleza, CRM-DF 20732, a paciente necessita de cirurgia de emergência: “DEVIDO A PROGRESSÃO PARA UM ESTADO MAIS GRAVE (...) PROGRAMAMOS CIRURGIA DE LASERTERAPIA PARA O DIA 15/07/2021 ÀS 16H, SENDO NECESSÁRIO O INÍCIO DO PREPARO CIRÚRGICO COM ORGANIZAÇÃO DE RECURSOS COMO CENTRO CIRÚRGICO, EQUIPE MÉDICA E OPME ATÉ 12H DO MESMO DIA”. A razão da demora do plano de saúde em autorizar o procedimento cirúrgico solicitado não restou esclarecido. Contudo, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico da autora: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pela autora, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Diante desse cenário, defiro os efeitos da tutela antecipada para determinar que a Ré, CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL autorize a internação emergencial da autora para a realização do procedimento de CIRURGIA DE LASERTERAPIA PARA O DIA 15/07/2021 ÀS 16H, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais) limitada, provisoriamente, até o teto de R$ 100.000 (cem mil reais), que incidirá enquanto não for cumprida a decisão (Art. 537, §4o, NCPC), contado do prazo de 24 horas, a partir da ciência de presente decisão. A presente decisão poderá ser cumprida por hospitais da rede credenciada ao plano de saúde, independentemente de guia de autorização do plano. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se a operadora do plano de saúde e notifique-se o Hospital Maternidade Brasília”. Sustenta a Agravante, em suma, não ter responsabilidade pelo custeio da cirurgia para tratamento da síndrome da transfusão feto-fetal prescrita, pois não mantém relação contratual com a Agravada. Esclarece que a Agravada é beneficiária do plano de saúde operado pela CEMIG SAÚDE. Explica que, por ter sido firmado convênio de reciprocidade entre a Agravante e a CEMIG SAÚDE, os beneficiários desta operadora podem usufruir da rede credenciada da Agravante. Aduz que, por ser classificada como operadora de saúde na modalidade de autogestão, a relação jurídica estabelecida entre as partes não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula n. 608 do STJ. Afirma, ainda, que cabe exclusivamente à CEMIG SAÚDE autorizar os procedimentos médicos prescritos aos seus beneficiários. Ressalta não haver nos autos qualquer documento emitido pela Agravante relativo à cirurgia prescrita à Agravada, sobretudo à negativa de custeio, o que comprova a ausência de conduta ilícita. Alega que, tendo em vista o alto custo da cirurgia prescrita, está evidenciado o risco de se aguardar o julgamento do mérito do recurso. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja suspensa a r. decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 28234074 e Id. 28234075). Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal busca dar efetividade à prestação jurisdicional. No entanto, exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende a Agravante que seja suspensa a decisão que autorizou a internação emergencial da Agravada para a realização de cirurgia de laserterapia, no dia 15.7.2021, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) limitada, provisoriamente, ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais), cujo prazo tem início 24 horas da ciência da decisão. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Sucede que, embora a Agravante alegue que não mantém relação contratual direta com a Agravada, por ser participante de plano de saúde operado pela CEMIG SAÚDE, declara que firmou com a CEMIG SAÚDE convênio de reciprocidade que autoriza os beneficiários do plano saúde conveniado a utilizarem a sua rede credenciada quando estiverem fora do município da sede da operadora. Desse modo, ainda que inexista relação contratual direta entre as partes, verifica-se da análise do conjunto probatório até o momento colacionado aos autos que, por força do convênio de reciprocidade firmado entre a Agravante e a CEMIG SAÚDE, os beneficiários desta última estão autorizados a usar a rede da Agravante quando necessitarem de atendimento fora do município sede da operadora, que é Belo Horizonte/MG, razão pela não subsiste dúvida de que a autorização para internação emergencial da paciente para realização do procedimento cirúrgico em hospital situado em Brasília/DF deve ser imposta à Agravante. Ademais, em decorrência da teoria da aparência, há justa razão para se reconhecer, ao menos em sede de cognição sumária, a responsabilidade da Agravante pela internação e realização do procedimento prescrito à Agravada, já que forneceu à Agravada carteira de participante do plano de saúde com a inscrição “CASSI RECIPROCIDADE” (Id. 37549527), a evidenciar a existência de relação contratual ainda que indireta entre as partes. Lado outro, registro que a Agravante deixou de apresentar razões de fato e de direito que demonstrem a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento deste recurso, limitando-se a afirmar, genericamente, que a manutenção da decisão agravada poderá causar-lhe graves prejuízos, por se tratar de procedimento de alto custo. No entanto, ao contrário, evidencia-se da narrativa dos fatos o risco de grave lesão à paciente caso suspensa a decisão agravada, dada a gravidade da síndrome da transfusão feto-fetal, causa de alta mortalidade materna e fetal, conforme descrito no relatório médico acostado aos autos do processo de origem (Id. 37549531). Por fim, destaco que não há risco de irreversibilidade da medida, pois os valores despendidos pela Agravante com o tratamento poderão ser exigidos da Agravada, caso o pedido da ação seja julgado improcedente, ou da CEMIG SAÚDE, se eventualmente for reconhecida a responsabilidade exclusiva da operadora de saúde. Assim, ausente a plausibilidade do direito alegado e de reconhecimento de que a demora na tramitação do processo poderá causar dano grave e de difícil reparação à Agravante, é inviável a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora